Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRIMEIRA PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". IMPOSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE PESQUISA PONTUAL PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação da primeira pesquisa de bens do devedor por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”.
2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud.
3. A medida pretendida, no entanto, deve ser adotada com cautela, tendo em vista que exige a efetivação de diversas providências, com a possibilidade de impactar o desenvolvimento regular da prestação jurisdicional.
4. No caso em análise é possível observar que o indeferimento da medida pleiteada não resultou em efetivo prejuízo aos interesses da agravante, tendo em vista que o Juízo singular deferiu a efetivação de pesquisa pontual de bens do devedor por meio do sistema Sisbajud. 4.1 Note-se que antes mesmo de efetivada a aludida pesquisa, que tem a possibilidade de identificar os bens do devedor passíveis de penhora, suficientes para a satisfação do crédito pretendido, a agravante interpôs o presente recurso.
5. O Juízo singular deixou bem claro que é possível a efetivação de futura pesquisa de bens, de modo reiterado e automático, caso a pesquisa pontual não obtenha êxito na identificação de bens da devedora.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.